Tribunal: TJDFT
Processo: 0745363-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que não foi reconhecida a hipossuficiência técnica das partes e indeferida a redistribuição do ônus da prova.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A omissão que enseja o acolhimento dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. Não prospera a alegação de que houve omissão sobre a dificuldade dos Embargantes em obter do Embargado o demonstrativo de evolução da dívida. 4.1. Isso porque, nos autos da execução de título extrajudicial, o Exequente, ora Embargado, juntou tanto a cópia do contrato em execução quanto a planilha de débito, conforme se extrai da decisão de saneamento proferida pelo Juízo a quo nos embargos à execução.
5. Se os Embargantes discordam da planilha demonstrativa do débito, podem apresentar seus cálculos para refutá-la, notadamente pelo fato de um dos Embargantes ser prestador de serviços contábeis, e por estar de posse da cópia do contrato que prevê os encargos incidentes sobre a dívida, bem como ter fácil acesso aos seus comprovantes de pagamento.
6. A ausência de hipossuficiência técnica dos Embargantes, que rechaça o pedido de redistribuição do ônus da prova, também foi fundamentada, inexistindo qualquer omissão no acórdão sobre esse ponto.
7. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
8. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.